Tribunal: TJSP
Processo: 0018345-39.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Materialidade e autoria comprovadas – A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool pode ser constatada por teste de etilômetro – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018345-39.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante WAGNER
VINICIUS LEITE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
2
VOTO no 2166
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Wagner Vinicius Leite de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante e lesão
corporal
culposa
na
direção
de
veículo
automotor
Materialidade e autoria comprovadas
A alteração da
capacidade motora em razão da influência de álcool pode ser
constatada por teste de etilômetro Condenação mantida
Penas corretamente fixadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Wagner
Vinicius Leite de Oliveira contra a r. sentença de fls.227/232, que o
condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, além da
proibição de se obter a permissão, caso ainda não tenha a habilitação, ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04
(quatro) meses e 20 (vinte) dias, declarando-o incurso no artigo 306, §2o e
artigo 303, § único c.c. artigo 302, §1o, inciso I, todos da Lei no 9503/97,
na forma do artigo 69 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
3
Inconformado apela a Defesa (fls. 253/259).
Sustenta, em síntese, que deve haver absolvição por falta de provas.
Afirma que não foi realizada perícia no local dos fatos. Assevera que o
motorista que vinha atrás é que agiu de forma imprudente e não guardou a
distância necessária em relação ao seu automóvel. Subsidiariamente,
requereu que a pena privativa de liberdade seja substituída pela pena
restritiva de direitos.
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls.264/269).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 278/286).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de julho de
2016, por volta das 18:50 horas, na Rodovia SP 300, KM 344 + 950
metros, na Cidade e Comarca de Bauru, o ora apelante Wagner Vinicius
Leite de Oliveira, conduzia o veículo VW FUSCA 1300, placas BQS
5214/Bauru, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool e, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir
veículo automotor. Consta ainda que, na mesma data, hora e local dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
4
fatos, o ora apelante Wagner Vinicius Leite de Oliveira praticou lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, causando ferimentos em
Joice Medeiros de Oliveira Elmino.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
Com efeito, dispunha a redação do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, vigente à época dos fatos (03/07/2016):
“Art.
306.
Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência:
“Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
“§ 1o - As condutas previstas no caput serão constatadas por:
“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar; ou
“II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.
“§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova.
“§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos
testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime
tipificado neste artigo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
5
O réu não compareceu em Juízo, sendo decretada
sua revelia. Na fase inquisitorial admitiu que passou a noite inteira
bebendo cerveja, afirmando que não possui CNH e, ao acessar o trevo do
Posto Ipiranga, acabou freando bruscamente, sendo que o carro que vinha
atrás colidiu, acarretando ferimentos em uma mulher.
A testemunha de acusação Sérgio Roberto
Elmino afirmou que, no momento dos fatos estava na condução de seu
automóvel, atravessando o acesso para a Rodovia Marechal Rondon,
sentido Rio Preto e, de repente, o réu parou o veículo que conduzia, qual
seja, modelo fusca, cor azul marinho, quase preto, sem iluminação. Relatou
que tentou desviar, mas não conseguiu, colidindo. Por fim, declarou que o
réu estava muito embriagado.
A vítima Joice Medeiros de Oliveira Elmino
disse que, no dia dos fatos, seu marido trafegava pela via vicinal, ocasião
em que havia um carro parado, desligado e sem sinal. Esclareceu que seu
marido não viu o veículo parado e, quando o visualizou, não conseguiu
frear, culminando por colidir. Relatou que havia dois rapazes no interior do
veículo parado, sendo que o réu era um deles e estava muito embriagado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
6
Por sua vez, o policial militar rodoviário José
Marcelo Camargo da Silva relatou que o réu conduzia o veículo fusca e
que ele não era habilitado para dirigir. Confirmou que o acusado estava
visivelmente embriagado, o que foi confirmado após a realização do teste
do etilômetro. Esclareceu que, ao chegar ao local dos fatos, o fusca já
havia sido retirado e o acusado estava próximo, admitindo que o conduzia.
Relatou que tinha uma placa de "PARE" na saída da Rodovia Marechal
Rondon e que o acusado estava parado quando outro veículo colidiu em
sua traseira. Não soube informar se o réu realizou alguma manobra não
permitida, contudo disse que o condutor do outro veículo relatou que o
veículo do réu estava sem iluminação traseira, entretanto, devido ao
acidente, não foi possível constatar se estava ou não sem a iluminação. Por
fim, mencionou que o condutor do veículo da vítima foi autuado por não
manter a distância de segurança entre os veículos.
O policial militar rodoviário Rodrigo Leonel
Quirino relatou que foi acionado para atender um acidente de trânsito no
entroncamento da Rodovia Marechal Rondon com a Rodovia Cezário José
de Castilho. Chegando ao local, os veículos estavam à margem do
acostamento, com seus respectivos condutores. Ao realizarem a
abordagem, constataram que o réu apresentava sinais de embriaguez, com
odor etílico, fala pastosa e vestes desarrumadas. Após verificar a
documentação do acidente de trânsito, os condutores envolvidos foram
convidados a fazer o exame do etilômetro, sendo apurado, pelo exame, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
7
o apelante possuía a quantia de 0,79 Mg/L de álcool por litro de ar
alveolar. Mencionou que o acusado não tinha habilitação, sendo que o
outro motorista alegou que o apelante parou o veículo sobre a faixa e que o
automóvel não possuía iluminação traseira. Esclareceu que, no local do
acidente existia uma placa de "dê a preferência", desta forma, os
condutores têm, ao menos, que reduzir a velocidade para ver se está vindo
outro veículo.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
policiais devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das
declarações das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
8
Assim, a alteração psicomotora em comento,
provocada pelo estado de embriaguez, ficou comprovada pela prova oral
trazida à colação e pelo teste de etilômetro que apontou concentração
alcóolica de 0,79mg por litro de ar alveolar expelido de seus pulmões (fls.
55).
De qualquer maneira, observe-se que o resultado
do etilômetro, neste caso concreto, a única prova do estado de embriaguez
do acusado, pois a testemunha Rodrigo relatou que ele tinha odor etílico,
fala pastosa e vestes desarrumadas
Observe-se que o parágrafo 2o do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a verificação da alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência do álcool “poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova” - grifei.
Não se perquire, aqui, para reconhecimento da
embriaguez ao volante, de eventual intenção do réu, ou de danos ou perigo
concreto efetivamente causados. Independentemente de ter, ou não,
dirigido de maneira concretamente perigosa, o acusado de fato incidiu na
conduta prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O crime é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
9
de perigo abstrato e não é preciso ocorrer um acidente para restar
caracterizado o cometimento do delito.
Frise-se que o teste de etilômetro é apto para
atestar a alteração da capacidade psicomotora, conforme descrito no
parágrafo 2o do artigo 306 já transcrito acima.
Além disto, a Resolução no 432/2013, em seu
artigo 3o, determina que: “a confirmação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos,
um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de
veículo automotor: I - exame de sangue; II - exames realizados por
laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito
competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras
substâncias psicoativas que determinem dependência; III - teste em
aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar
(etilômetro); IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da
capacidade psicomotora do condutor”.
Ou seja, da leitura do referido dispositivo percebe-
se que qualquer um dos quatro meios serve para confirmar a alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
10
capacidade psicomotora, sendo o teste do etilômetro suficiente para tanto,
não sendo necessária a verificação de incapacidade do réu para dirigir ou
de sinais visuais de alteração alcóolica.
A jurisprudência já pacificou o entendimento de
que o crime é formal e de perigo abstrato. Seguem abaixo,
respectivamente, julgados do C. STF e C. STJ neste sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE T R Â N S I T O B R A
S I L E I R O. A LE G A Ç Ã O D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL
POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a
mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também
a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II -
Mostra-se
irrelevante,
nesse
contexto,
indagar
se
o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o
bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de
crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III - No tipo penal sob análise, basta que se
comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual
ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
11
configurado o crime. IV - Por opção legislativa, não se faz
necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V - Ordem
denegada
(HC
109269,
Relator:
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-10-2011
PUBLIC 11-10- 2011) grifei.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO
DADA AO ART. 306 DO CTB. INOCORRÊNCIA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO.COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ
POR MEIO DE TESTE DE BAFÔMETRO SUFICIENTE PARA
A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração da
capacidade motora em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência,
consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra
de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste
de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em
direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado
de perigo abstrato. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018) grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
12
Quanto ao delito de lesão corporal, também deve
haver condenação do réu. É evidente que houve culpa do acusado, sendo
que ele próprio, na delegacia, admitiu ter bebido várias cervejas e ter
freado bruscamente. Ademais, além de estar embriagado, o réu não possuía
habilitação para dirigir. Sendo assim, a imprudência do réu é evidente,
sendo que, sem ser habilitado, optou por dirigir embriagado e fazer
manobras perigosas, como ele próprio admitiu ao afirmar que freou
bruscamente. Diante de tais fatos, a realização de perícia no local dos fatos
foi prescindível.
Não há que se falar em culpa exclusiva da
vítima, uma vez que não restou comprovada nos autos a versão do réu. O
fato é que o choque ocorreu porque o réu estava embriagado e freou
bruscamente. E, ainda que a vítima estivesse dirigindo sem observar a
distância segura do veículo da frente, tal fato não exclui a culpa do réu, já
que, em direito penal, não há compensação de culpas. Neste sentido já
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor. Sentença condenatória. Defesa objetiva absolvição por
atipicidade, sob o fundamento de que a ré não agiu de modo imprudente.
Sem razão. Comprovada a imprudência da ré, que deveria ter parado em
trevo de rodovia. Culpa evidenciada. Não comprovação de culpa exclusiva
da vítima. Eventual culpa concorrente também não seria capaz de eximir a
responsabilidade criminal da ré. Condenação mantida. Dosimetria. Pena
acessória deve ser atenuada de ofício. Proporcionalidade com a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
13
privativa de liberdade. Recurso não provido” (Apelação Criminal no
0000845-52.2013.8.26.0042, Rel. Des. Carlos Monnerat, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 26/10/2017).
A condenação era, pois, medida de rigor.
A pena e o regime foram devidamente
fundamentados e observo que não houve insurgência da defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.
Quanto ao pedido de substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, não é possível acolhê-
lo.
Observe-se, inicialmente, que o réu é reincidente
(fls. 161). Ademais, o delito gerou um acidente e, destarte, o princípio da
suficiência da pena faz com que ela deva ser de molde a afastar qualquer
sensação de impunidade e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva. Frise-
se que a conduta do réu colocou outras vidas em risco, inclusive gerando
lesões corporais na vítima. Considerando tais fatos e a reincidência do réu,
a substituição seria insatisfatória para a prevenção ou reprovação do crime,
nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018345-39.2016.8.26.0071 -Voto no 2166
14
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FÁTIMA GOMES
Relatora